Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-33.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

3. A atualização monetária e os juros de mora são acessórios da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que tenha sido homologado cálculo anterior, e não há que se falar em ofensa à coisa julgada (AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 26/05/2017).

4. O índice de correção monetária aplicável deve ser aquele que efetivamente recompõe o poder aquisitivo da moeda (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.

6. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.